Tribunal: CARF
Processo: 10855.723460/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO. RAZÕES DO RECURSO NÃO CONHECIDAS.
Da decisão a quo caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão (Decreto no 70.235/72, art. 33).
O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (Decreto no 70.235/72, art. 35).
Não se toma conhecimento do recurso, suas razões, quando apresentado após decorrido o prazo regulamentar, em face da perempção.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 99

1
98
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10855.723460/2015­05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.791 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS COPERLUX EIRELI ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO. RAZÕES DO RECURSO NÃO
CONHECIDAS.
Da decisão a quo caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão (Decreto no
70.235/72, art. 33).
O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção (Decreto no 70.235/72, art. 35).
Não se toma conhecimento do recurso, suas razões, quando apresentado após
decorrido o prazo regulamentar, em face da perempção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Clegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso por sua intempestividade.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723460/2015-05
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.723460/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.791
S1­C4T1
Fl. 100

2
(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.723460/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.791
S1­C4T1
Fl. 101

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 77/78) em face do Acórdão da 2a
Turma da DRJ/Campo Grande (e­fls. 64/66) que julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente ao manter a exclusão da contribuinte do Simples Nacional.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, 01/09/2015, a RFB ­ unidade DRF/Sorocaba ­ expediu o Ato
Declaratório Executivo ­ ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional com efeito
jurídico de 01/01/2016, por existência de débitos com exigibilidade não suspensa, conforme
excerto que colaciono:

(...)

(...)

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.723460/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.791
S1­C4T1
Fl. 102

4

(...)

Ciente desse ato administrativo em 23/09/2015 (e­fls. 45/48), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 19/10/2015 (e­fl. 02), argumentando, em
síntese:

(...)

(...)

Na sequência, em face das alegações da contribuinte a unidade de origem da
RFB, no caso DRF/Sorocaba, informou nos autos a existência de débitos, diferenças de INSS a
pagar (embora no cômputo geral ­ após a alteração efetuada pela própria contribuinte ­ o
somatório dos débitos seria o próprio montante inicialmente declarado e pago, porém houve
pagamento a maior de IRPJ e CSLL e pagamento a menor de INSS, não sendo possível essa
compensação; por isso, da exigência da diferença de INSS relativo a cinco períodos de
apuração), conforme Informação Fiscal (e­fl. 59) que transcrevo, in verbis:

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.723460/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.791
S1­C4T1
Fl. 103

5
(...)

INFORMAÇÃO FISCAL
O interessado foi excluído de ofício do Simples Nacional em
virtude de possuir débitos do Simples Nacional, com
exigibilidade não suspensa, em conformidade com o Ato
Declaratório Executivo DRF/SOR no 1880037, de 1° de setembro
de 2015, e, por meio da petição e demais documentos de fls. 02 a
43, vem contestar a exclusão, alegando que os débitos cobrados
já teriam sido pagos. Informa que fez uma retificação no
PGDAS­D, mas que como continuou sendo tributado no mesmo
anexo, o valor do DAS a pagar seria o mesmo e, portanto, o
pagamento efetuado referente a declaração original seria
suficiente.
Em consulta ao Portal do Simples Nacional, sítio “entes
federativos” pode­se observar que o contribuinte ao retificar as
declarações gerou diferença a maior no valor do INSS devido
nas competências 01 a 05/2015.
Ainda em consulta ao Portal do Simples Nacional, na aba
“perguntas e respostas” (fl.58), constata­se que após a
retificação de uma declaração, o novo valor calculado é
comparado tributo a tributo e havendo diferença a menor será
gerado DAS complementar.
Já os valores que ao serem comparados tiverem resultado em
recolhimento a maior poderão ser objeto de pedido de
restituição.
Diante disso, apesar de o recolhimento efetuado inicialmente
continuar igual ao valor total devido, o valor em relação a cada
tributo gerou um saldo devedor quanto ao INSS, não sendo
possível o reaproveitamento do valor pago a maior a título de
IRPJ e CSLL.
Portanto, os débitos constantes do ADE referem­se aos valores
de INSS recolhidos a menor devido à retificação realizada pelo
contribuinte em 01.07.2015 (fls. 52 a 57).
Diante do exposto, não comprovado o erro de fato e sendo a
impugnação tempestiva, encaminho os autos à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto­SP para
prosseguimento.

(...)

Na sessão de 14/09/2016, a 2a Turma da DRJ/Campo Grande julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente ao manter a exclusão da contribuinte do
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.723460/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.791
S1­C4T1
Fl. 104

6
Simples pelo ADE, conforme Acórdão (e­fls. 64/66), cuja ementa e voto condutor, no que
pertinente, transcrevo, in verbis:
(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública
Federal e não comprova que regularizou sua situação
fiscal no prazo legal, não pode permanecer no Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
(...)
Voto
(...)
A interessada argumentou que efetuou retificação do Pró­labore,
o que não causou nenhuma diferença de tributo, sendo indevidos
os débitos indicados.
Contudo, a autoridade preparadora informou (fls. 59) que
remanescem os citados débitos, a saber:
Em consulta ao Portal do Simples Nacional, sítio “entes
federativos” pode­se observar que o contribuinte ao retificar as
declarações gerou diferença a maior no valor do INSS devido
nas competências 01 a 05/2015.
Ainda em consulta ao Portal do Simples Nacional, na aba
“perguntas e respostas” (fl.58), constata­se que após a
retificação de uma declaração, o novo valor calculado é
comparado tributo a tributo e havendo diferença a menor será
gerado DAS complementar.
Já os valores que ao serem comparados tiverem resultado em
recolhimento a maior poderão ser objeto de pedido de
restituição. Diante disso, apesar de o recolhimento efetuado
inicialmente continuar igual ao valor total devido, o valor em
relação a cada tributo gerou um saldo devedor quanto ao INSS,
não sendo possível o reaproveitamento do valor pago a maior a
título de IRPJ e CSLL.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.723460/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.791
S1­C4T1
Fl. 105

7
Portanto, os débitos constantes do ADE referem­se aos valores
de INSS recolhidos a menor devido à retificação realizada pelo
contribuinte em 01.07.2015 (fls. 52 a 57).
Logo, continuando os débitos pendentes de regularização, os
eventuais créditos a favor da contribuinte decorrentes de
recolhimento a maior não possibilitam automaticamente sua
compensação com os débitos pendentes, inexistindo, portanto, a
regularização dos débitos apontados no prazo legal.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos
consta, julgo improcedente a manifestação de inconformidade e
mantenho o Ato Declaratório Executivo, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
(...)
Ciente de decisum em 26/09/2016 (e­fls. 69/72), a contribuinte não
apresentou Recurso Voluntário no prazo legal, deixou transcorrer in albis o prazo, conforme
Termo de Perempção de 08/11/2016 (e­fls. 73/75).
Por conseguinte, o presente processo foi arquivado, conforme Despacho de
Encaminhamento de 11/11/2016 (e­fl. 76) cujo excerto colaciono:
(...)

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.723460/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.791
S1­C4T1
Fl. 106

8

(...)

Não obstante, a contribuinte pediu o desarquivamento dos presentes autos em
14/12/2016, e a autoridade preparadora local assim consignou no Despacho de
Encaminhamento (e­fl. 81), in verbis:

(...)

(...)

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.723460/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.791
S1­C4T1
Fl. 107

9
A contribuinte, então, em 14/12/2016 juntou intempestivamente sua peça de
defesa aos presentes autos como sendo Recurso Voluntário (e­fls. 77/78), argumentando
conforme excerto que colaciono:

(...)

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.723460/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.791
S1­C4T1
Fl. 108

10
(...)

Na sequência, em 15/03/2017 a autoridade preparadora local, consignou no
Despacho de Encaminhamento que o recurso voluntário seria perempto (e­fl. 98), in verbis:
(...)

(...)

É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.723460/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.791
S1­C4T1
Fl. 109

11

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

Não conheço do Recurso Voluntário por ter sido apresentado
intempestivamente; não instaurou a lide.

Recurso perempto

A contribuinte tomou ciência da decisão a quo em 26/09/2016 por via postal ­
Aviso de Recebimento ­ AR (e­fls. 69/72).
Entretanto, apenas em 14/12/2016 a contribuinte protocolizou o Recurso
Voluntário (e­fls. 77/78)
A intempestividade do recurso consta, também, consignada no Despacho da
DRF/Sorocaba, de forma expressa (e­fl.194), in verbis:

(...)

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.723460/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.791
S1­C4T1
Fl. 110

12

(...)

A recorrente alegou que tentou apresentar o Recurso Voluntário
tempestivamente no e­Processo; porém, ocorreu inconsistência quando da juntada, não
conseguindo finalizar a operação no processo digital.
Data venia tal argumento, por si só, não tem o condão de afastar a
intempestividade.
O prazo tempestivo para protocolização do recurso voluntário (razões do
recurso), de trinta dias após a data de ciência da decisão de piso, venceu dia 26/10/2016 e a
contribuinte juntou aos autos as razões do recurso apenas em 14/12/2016.
Ora, o Decreto n° 70.235/72, diploma legal que regula o Processo
Administrativo Tributário Federal, no seu art. 33 dispõe que da decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância, quando contrária ao contribuinte, caberá Recurso
Voluntário, total ou parcial, dentro do prazo de trinta dias contado a partir da sua ciência, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, com efeito suspensivo.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.723460/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.791
S1­C4T1
Fl. 111

13

A propósito, transcrevo o disposto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, in
verbis:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência
da decisão.

Do texto legal, transcrito acima, extraí­se, portanto, que o recurso seja
apresentado, protocolado no órgão competente, dentro do prazo de trinta dias contado a partir
da ciência da decisão de primeira instância.
O descumprimento do prazo, para apresentação do recurso, acarreta a
perempção, impedindo a apreciação de suas razões pelo órgão de julgamento de segunda
instância (órgão recursal).
No caso em tela, restou caracterizada a inobservância do prazo legal para
interposição do recurso.
A contagem do prazo legal aponta o dia 26/10/2016 como a data final, fatal,
para apresentação tempestiva da peça recursal com suas razões, prazo que, no caso, não foi
observado, pois a peça recursal foi protocolizada somente em 14/12/2016, ou seja, 49 (quarenta
e nove) dias após expirado o prazo para apresentação tempestiva.
Não obstante, o recurso subiu até esta instância recursal, mesmo perempto,
em face do disposto no art. 35 do Decreto no 70.235/72, in verbis:

Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao
órgão de segunda instância, que julgará a perempção.

Como demonstrado, o recurso realmente é serôdio, pois foi protocolizado a
destempo.
A não observância do prazo legal para interposição do recurso voluntário
impede o seu conhecimento, na medida em que a tempestividade constitui um dos pressupostos
objetivos de admissibilidade.
Portanto, não se toma conhecimento do recurso, de suas razões, quando
apresentado a destempo, ou seja, após escoado o prazo regulamentar, pela caracterização da
perempção.
Por tudo que foi exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.723460/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.791
S1­C4T1
Fl. 112

14

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital